Tribunal: TJES
Processo: 0012904-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012904-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA DE OLIVEIRA COUTINHO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. PROVA PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA OFICIAL. PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária do DPVAT decorrente de acidente de trânsito, ao fundamento de que a parte autora não comprovou a extensão da invalidez permanente alegada, após deixar de comparecer à perícia médica oficial designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do reconhecimento da preclusão da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O documento expedido pelo órgão oficial quue informa o não comparecimento da pericianda na data e horário designados goza de fé pública e presunção de veracidade.

4. A alegação de comparecimento da parte autora e de recusa de atendimento por ausência de laudo neurológico atualizado não encontra comprovação idônea nos autos.

5. Garantida a oportunidade de produção da prova técnica, a não realização da perícia por conduta imputável à própria interessada autoriza o reconhecimento da preclusão da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é regularmente deferida e a sua não realização decorre do não comparecimento da parte à perícia oficial designada.

2. A certidão ou informação expedida por órgão oficial acerca do não comparecimento da pericianda possui fé pública e presunção de veracidade.

3. Documento unilateral desprovido de assinatura, protocolo ou registro oficial não basta para afastar a presunção de veracidade da informação prestada pelo órgão pericial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Luciana de Oliveira Coutinho contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em desfavor de Banestes Seguros SA, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 17979640, a apelante sustenta, em síntese, que a) houve cerceamento de defesa pela decretação de preclusão da perícia médica; b) compareceu ao Departamento Médico Legal no dia e horário agendados para o exame; c) o perito se recusou a realizar o procedimento por falta de laudo neurológico atualizado; d) tal exigência é indevida e não constava na decisão judicial que determinou a prova; e e) o documento de folha 148 demonstra sua presença no local de atendimento.

Contrarrazões apresentadas no id. 17979644, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0012904-54.2018.8.08.0024

Apelante: Luciana de Oliveira Coutinho

Apelado: Banestes Seguros SA

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se ocorreu cerceamento de defesa diante da decretação de preclusão da prova pericial.

No caso em análise, a ora recorrente ajuizou a presente demanda objetivando a complementação de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 16/09/2013, o qual teria lhe causado lesões graves e invalidez permanente. Segundo informou, recebeu R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) administrativamente, quantia que reputa inferior ao valor estabelecido pela legislação aplicável. O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a autora não se desincumbiu do dever de provar a extensão da invalidez alegada, uma vez que deixou de comparecer à perícia médica oficial agendada no Departamento Médico Legal, operando-se a preclusão da prova técnica.

A sentença não merece reparos.

No curso da demanda a prova pericial foi devidamente deferida pelo juízo, sendo expedido ofício ao Departamento Médico Legal para a realização do exame, posteriormente designado para o dia 13/10/2021. Em 27/10/2021 o órgão oficial informou, por meio do documento de fl. 141, que a apelante não compareceu na data e horário designados para o procedimento.

Ressalte-se que, como reconheceu o magistrado de 1º grau, referido documento oficial é dotado de fé pública e presunção de veracidade, tendo registrado de forma indubitável a ausência da pericianda.

Embora a recorrente afirme que esteve presente no local e que o atendimento foi negado pela ausência de laudo médico neurológico atualizado, essa versão não encontra respaldo nos autos.

O documento de f. 148 consiste apenas em uma lista de orientações gerais sobre documentos necessários para a perícia médica. Tal papel informativo não possui assinatura de servidor, protocolo de entrada ou qualquer anotação que comprove a presença física da apelante no órgão ou a suposta recusa de atendimento por parte do perito. Assim, a informação prestada pelo Departamento Médico Legal deve prevalecer sobre a alegação isolada da parte.

Portanto, correta a senteça ao reconhecer a preclusão da prova pericial, pois a oportunidade para a prova foi garantida e a sua não realização decorreu da própria inércia da interessada.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.